Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-72.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014972-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), CLEBER RASIA MACHADO - CPF: 010.277.221-56 (PACIENTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (IMPETRANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR CAUA BIANCHINI SILVA - CPF: 025.909.971-67 (VÍTIMA), LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.140.631-10 (VÍTIMA), VINICIUS VITOR DA COSTA CRISTALDO - CPF: 071.929.801-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE
OITIVA DE TESTEMUNHA EM SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Constitui
cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha,
diante da perspectiva de que poderia haver novos esclarecimentos sobre circunstâncias relevantes da causa (
possível motivação do crime
),
sobretudo, quando reconhecida sua pertinência pois teria presenciado o fato delituoso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014972-72.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Naves De Resende e outros em benefício de
CLEBER RASIA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que “
o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/06, em concurso material, nos autos da Ação Penal PJE n° 1010297-28.2021.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
”.

Na fase preparatória do Tribunal do Júri a defesa, assim como o Ministério Público, requereram a oitiva em plenário do menor Igor Centurion Machado, filho do paciente e testemunha ocular do fato em apuração.

Inobstante, em virtude de o menor estar internado em clínica de recuperação para desintoxicação química, o Ministério Público reconsiderou o pedido de oitiva, tendo o magistrado indeferido o pleito da defesa.

Assim, os impetrantes sustentam que caracteriza coação ilegal, violando a ampla defesa e a plenitude de defesa o indeferimento da oitiva da testemunha Igor Centurion Machado no julgamento popular, em especial porque o menor teria interesse em esclarecer novas circunstâncias, as quais, em teoria, teria o potencial de afetar diretamente uma das circunstâncias qualificadoras debatidas nos autos.

Postulam a concessão da liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 5.7.2023. No Mérito, a concessão da ordem, para seja garantido o direito do paciente produzir a prova pleiteada, qual seja, o depoimento de testemunha perante o Tribunal do Júri.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 173960175).

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo deferida
, para determinar que
“o magistrado singular adote as providências para intimação e oitiva da testemunha
Igor Centurion Machado
no plenário do júri, ainda que de forma virtual, ou, não sendo possível, promova a redesignação do julgamento”,
id. 174145161.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 174300669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almejam os impetrantes a concessão da ordem, para
que se oportunize a oitiva da
testemunha IGOR CENTURION MACHADO,
arrolada pela defesa,
perante o Tribunal do Júri.

Ao indeferir o pleito, assim consignou o Juízo
a quo
:

“(...) Pugna a defesa pela redesignação do ato, em razão da impossibilidade de participação do adolescente Igor Centurion Machado, arrolada por ambas as partes em caráter de imprescindibilidade, posto que o mesmo se encontra em tratamento compulsório no Hospital Fiori, na cidade de Goiânia/GO.

Pois bem, primeiramente, importante ressaltar que o comparecimento em plenário da testemunha residente fora da jurisdição da causa não é obrigatório, portanto, não caracteriza qualquer nulidade processual. (...)

Ademais, o cenário apresentado não evidencia a existência de efetivo prejuízo, porquanto a defesa poderá solicitar a leitura e exibição de qualquer depoimento prestado nos autos, não havendo que se falar em qualquer nulidade, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal. Não bastasse isso, verifica-se que a testemunha em questão se trata do menor Igor Centurion Machado, nascido em 14 de outubro de 2007, cujo depoimento já fora colhido na fase investigativa, conforme ID. 54807696 fls. 53/54, e durante o sumário da culpa, ID. 66605380.

Pois bem, é sabido que, com o advento da Lei n 13.431/2017, que constitui um dos mecanismos destinados a coibir a violência contra crianças e adolescentes, em resposta não apenas ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal, como também ao contido no art. 226, caput e §8º, da mesma Carta Magna e que constitui um Diploma autônomo, que encerra um “microssistema” especificamente dedicado ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, nas diversas formas relacionadas em seu art. 4º. (...)

Além disso, o artigo 11 da Lei nº 11.431/2017, prioriza que a colheita do depoimento de testemunha adolescente ocorra uma única vez, (...).

Portanto, considerando que a referida testemunha possui apenas 15 (quinze) anos de idade e que já fora inquirida no presente feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se faz necessária a sua nova oitiva, evitando-se o processo de revitimização do adolescente, especialmente neste momento em que se encontra fragilizado e em tratamento de dependência.

Pois as provas indicam que o adolescente se encontra internado compulsoriamente, por determinação judicial, sem previsão de alta, o que reforça a impossibilidade de nova inquirição, de modo a não prejudicar o desenvolvimento do tratamento. Desta feita, conforme bem firmado pelo representante ministerial, considerando que o menor já fora inquirido no presente feito, torna-se desnecessária a sua inquirição durante a instrução em plenário.
"

A pretensão deduzida, a meu ver, deve ser acolhida.

E, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada no deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“ (...) A despeito das considerações do magistrado singular nas informações e na própria decisão judicial combatida, compreendo inexistir circunstâncias que impeçam a oitiva da testemunha Igor Centurion Machado.

Embora se trate de um adolescente, percebe-se que este possui 15 (quinze) anos e alguns meses (nascido em 14.10.2007), enquanto o próprio Código de Processo Penal prevê que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202), estando dispensada de compromisso as menores de 14 anos, assim como aquelas que possam ter interesse na causa (art. 206), como é o caso dos autos.

De qualquer sorte, a circunstância objetiva da causa, em que o fato em julgamento tem relação direta com a referida testemunha, a qual, inclusive, teria presenciado o fato, além de ser filho do acusado, recomendam o abrandamento das restrições à oitiva do adolescente.

Aliás, o desejável seria que em casos como o dos autos o menor fosse ouvido apenas uma vez, mas das próprias informações se extrai que já teria ocorrido duas oitivas da referida testemunha, de modo que
não foi observado até aqui as cautelas que alude o magistrado para indeferir a sua oitiva em plenário
.

Outrossim, embora seja certo que a testemunha residente fora da comarca não seja obrigada a deslocar-se até o local de julgamento, a sugerir a possível dispensabilidade da oitiva de testemunhas não residentes no distrito da culpa,
tem-se que a referida prerrogativa é da testemunha
e não do juízo, para negar a sua oitiva quando uma das partes a requerer, de forma fundamentada.

Não estou a ignorar que a testemunha foi ouvida na fase judicial do processo, mas diante da perspectiva de que poderia haver novos esclarecimentos sobre circunstâncias relevantes da causa (possível motivação do crime), o indeferimento da sua oitiva consubstanciaria manifesta restrição da plenitude de defesa.

Nesse contexto,
defiro
o pedido de liminar para determinar que o magistrado singular adote as providências para intimação e oitiva da testemunha
Igor Centurion Machado
no plenário do júri,
ainda que de forma virtual
, ou, não sendo possível, promova a redesignação do julgamento. (...)”

Em consulta aos autos na origem, constata-se o Magistrado singular, redesignou a sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia
16/08/2023
, bem como determinou a expedição de
“
missiva
à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia para que
promova a condução do menor,
que se encontra internado no Hospital Fiori,
à sala passiva daquela Comarca
, devendo o ato ser
acompanhado pela equipe multidisciplinar daquele Juízo
; inclusive com
entrevista anterior
, para que os profissionais possam
balisar o estado emocional do informante.”

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e
determinar que o magistrado singular adote as providências para intimação e oitiva da testemunha
Igor Centurion Machado
no plenário do júri,
ainda que de forma virtual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023